Tribunal: TJES
Processo: 0000104-48.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000104-48.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR FERNANDES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA - ES25513-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA – SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO SUFICIENTE – DECOTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Absolvição negada, haja vista a robustez das provas de autoria e materialidade. 2 – Necessária a neutralização de circunstâncias judiciais indevidamente valoradas de forma negativa sem, contudo, promover a retificação da pena. 3 – Não se mostram suficientes a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante das circunstanciais judiciais valoradas negativamente. 4 – O dano moral nos casos de violência doméstica é presumido, conforme precedentes, não sendo necessária a produção de prova específica para permitir a condenação. 5
-
Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000104-48.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR FERNANDES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000104-48.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR FERNANDES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA - ES25513-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA – SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO SUFICIENTE – DECOTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Absolvição negada, haja vista a robustez das provas de autoria e materialidade. 2 – Necessária a neutralização de circunstâncias judiciais indevidamente valoradas de forma negativa sem, contudo, promover a retificação da pena. 3 – Não se mostram suficientes a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante das circunstanciais judiciais valoradas negativamente. 4 – O dano moral nos casos de violência doméstica é presumido, conforme precedentes, não sendo necessária a produção de prova específica para permitir a condenação. 5
-
Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000104-48.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR FERNANDES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA - ES25513-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Relata a denúncia:

“Consta no presente Inquérito Policial, que serve de suporte ao oferecimento da presente Denúncia, que no dia 16/01/2024, no Bairro Rio Marinho, Município de Vila Velha/ES, por meios eletrônicos, o Denunciado, consciente e voluntariamente, perseguiu sua ex-namorada THAILA LOPES NASCIMENTO, reiteradamente e por diversos meios, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, bem como a ameaçou causar-lhe mal, além de resistir à ordem de prisão em flagrante proferida pelos Policiais Militares, que atenderam a ocorrência policial, conforme narra o Boletim Unificado n.º 53465060 e Termo de depoimento da vítima constantes no ID n.° 36699712.

Segundo restou apurado o Denunciado e vítima namoraram por 07 (sete) meses e, ao tempo dos fatos, já se encontravam há 04 (quatro) meses separados, tendo a relação chegado ao fim, vez que o relacionamento sempre foi conturbado, marcado por ciúmes, ameaças e agressividades por parte do Denunciado, tanto que, no dia 14/11/2023, a vítima requereu Medida Protetiva 5032370-37.2023.8.08.0035, conforme narra BU 52863012, vez que o mesmo, inconformado com a separação desferiu disparos de arma de fogo contra o muro de sua casa para intimidá-la, deixando-a apavorada, porém o mesmo não foi localizado e intimado pessoalmente, razão de ter sido intimado por edital, conforme orientação do enunciado 43 do FONAVID.

Narram ainda os autos, que o Denunciado, além dos disparos feito no muro da casa da vítima, inconformado com o fim do relacionamento, começou a persegui-la reiteradamente e por diversos meios (ligações, mensagens, áudios, além de aparecer na frente da residência da vítima), de forma exaustiva e perturbadora, vinha tentando a todo custo uma aproximação com a vítima, contudo, e em razão da negativa desta, ele passou a ameaçá-la de morte.

Segundo foi apurado, no dia dos fatos (16/01/2024) o Denunciado ligou para a vítima diversas vezes durante a madrugada, bem como lhe enviou mensagens via WhatsApp, afirmando que iria até a residência dela para matá-la, além de enviar-lhe um vídeo (devidamente juntado ao feito) em que mostra ele, de posse de uma arma de fogo, para intimidá-la.

Ato contínuo, o investigado foi até a residência da vítima, porém esta, temendo as ameaças, acionou o CIODES que lá compareceu, ocasião em que o Denunciado, ao avistar os PMs, tentou se evadir, resistindo a ordem de prisão, contudo os policias conseguiram alcançá-lo, sendo necessário o uso da força para contê-lo, conforme comprova Auto de Resistência, sendo com muito custo preso em flagrante-delito, prisão esta convertida em prisão preventiva por ocasião da audiência de Custódia.

Destaca-se que a vítima representou criminalmente em face do Denunciado, conforme termo de declaração constante no ID n.° 36699712, estando presente a condição de procedibilidade, com relação aos crimes de ameaça e de perseguição (stalking).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática dos crimes previstos n
os artigos 147, 147-A e 329, todos do Código Penal, à pena de 04 meses e 21 dias de detenção e 9 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) de indenização, pena a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A defesa pugna pela absolvição do réu,
quanto ao crime de ameaça, ao argumento de que não haveria a ocorrência do referido delito, já que este estaria, no momento dos fatos, embriagado e a arma de fogo vinculada à prática delitiva não foi encontrada na posse do recorrente.

Ademais, requer, ainda, a absolvição quanto ao crime de resistência, uma vez que a conduta seria atípica, pelo fato de ter apenas praticado resistência passiva.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo boletim unificado (id. 9272181), captura da tela do aparelho de telefonia celular da vítima, demonstrando as ameaças proferidas por meio do aplicativo Whatsapp (id. 9272182), vídeo enviado pelo réu (id. 9272183), bem como pelos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo:

“QUE ao chegar no local, o declarante fez contato com a vitima THAILA LOPES NASCIMENTO, a qual relatou que seu ex-namorado VITOR FERNANDES LIMA descumpriu a medida protetiva, datada de 14/11/2023, e vem ameaçando-a; QUE durante atendimento da ocorrência, VITOR FERNANDES LIMA chegou próximo à residência da vítima (cerca de 20 metros), descumprindo, assim, a decisão judicial; QUE o conduzido tentou se evadir ao perceber a presença policial, mas foi alcançado; QUE não presenciou nenhuma ameaça do conduzido para a vitima, mas viu mensagens via whatsapp enviadas por ele dizendo que mataria a vitima, além de xingamentos também por mensagem; QUE a vítima apresentou ao declarante a decisão judicial que deferiu a medida protetiva de urgência; QUE esclarece que a testemunha arrolada no presente BU é a mãe da vitima e se encontra presente na Delegacia; QUE durante a abordagem, o conduzido resistiu ativamente, vinda a entrar em luta corporal, mas não lesionou o declarante nem seu colega de farda
.” (depoimento prestado na esfera policial pelo policial militar Eduardo Gonçalves Biazi)

“[...] que quando chegaram ao local da ocorrência a Vítima estava inquieta e olhando o aparelho celular constantemente porque estavam aguardando o Acusado chegar ao local conforme Ele havia dito; que haviam vizinhos também na Rua; que a Vítima estava inquieta e aparentava medo do Acusado; que a Vítima comentou que havia sido ameaçada pelo Acusado e Ela mostrou as mensagens e o tal vídeo do Acusado portando uma arma de fogo ... que o pessoal apontou que o Acusado estava na esquina e quando o Depoente e seu colega foram abordá-lo na viatura o Acusado já estava a pé; que o Acusado resistiu à abordagem e à ordem de prisão; que conseguiram mobilizar e algemar o Acusado; ...que se recorda bem que o Acusado resistiu e ai tiveram que fazer uso da força para detê-lo, algemá-lo e transportá-lo à Delegacia de Policia Civil; ... que a Vítima comentou que o Acusado tinha feito ameaças e que dias anteriores e meses anteriores o Acusado efetuou disparos no muro da residência da Vítima e o Depoente realmente viu a marca de um tiro no muro da residência da Vítima [...]”. (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Helder Rangel Scardua)

“Que a declarante foi indagada a quanto tempo se relacionou com VITOR FERNANDES LIMA, tendo respondido que namorou com ele por quase 8 meses, e estão separados há 3 meses; Que a declarante foi indagada se há filhos em comum e suas idades, tendo respondido que não possuem filhos em comum; Que a declarante foi indagada se o suposto autor faz uso de drogas e/ou bebidas alcoólicas e há quanto tempo, tendo respondido que ele faz uso de drogas e de bebida alcoólica frequentemente; Que a declarante foi indagada se o suposto autor possui arma de fogo, tendo respondido que ele possui revólver; Que a declarante foi indagada se o autor é envolvido com o tráfico de drogas, tendo respondido que não sabe informar; Que a declarante foi indagada se já sofreu algum tipo de violência anteriormente, inclusive psicológica, por parte do suposto autor, tendo respondido que sim; Que a declarante foi indagada se chegou a registrar ocorrência ou acionar a polícia militar em desfavor do autor, tendo respondido que sim, diversas vezes; Que a declarante foi indagada se já houve requerimento anterior de medidas protetivas de urgência, tendo respondido que sim; Que a declarante foi indagada sobre os fatos que a trazem a esta unidade, informe o dia, a hora aproximada e o local onde ocorreram, bem como, a dinâmica dos fatos, descrevendo como se deu a violência, tendo respondido que por volta de 22h30 de ontem, dia 15/01/2023, VITOR FERNANDES LIMA passou a mandar mensagens para o celular da declarante dizendo que iria iria até a casa da declarante e matá-la a facadas além de dar tiros na casa da declarante e nas casas do lado; QUE além das mensagens, VITOR ligou inúmeras vezes para a declarante durante a noite/madrugada; QUE também foi xingada por VITOR por mensagens, dizendo "PUTA, VAGABUNDA, PIRANHA"; QUE afirma não ter sido lesionada na data de hoje e não possui lesões aparentes; QUE no momento em que VITOR falou que iria até a casa da declarante "dar tiros", a declarante acionou a policia militar e logo que os militares chegaram, VITOR apareceu na frente da casa da declarante e fol preso; Que a declarante foi indagada se deseja representar criminalmente, tendo respondido que sim; Que a declarante foi indagada se deseja requerer medidas protetivas de urgência, tendo respondido que sim, mas já possui medida protetiva válida; QUE a declarante foi indagada se deseja ser incluída no programa patrulha maria da penha, tendo respondido que sim; Que a declarante foi indagada se deseja ser abrigada na casa abrigo estadual, tendo respondido que não;. (depoimento prestado na esfera policial pela vítima)

“[...] que a acusação é verdadeira; que namoraram durante sete (07) meses e terminaram porque por causa das muitas agressões físicas e ameaças praticadas pelo Acusado motivas por ciúmes; que o Acusado tinha ciúmes da Depoente até com a avó dele; que a Depoente terminou o namoro porque o Acusado disse que ia matar a Depoente, matar a família da Depoente; cortar os cabelos da Depoente e matar todo mundo que morava com a Depoente; que o Acusado andava armado e já pôs a arma na cara da Depoente; que o Acusado chegou a efetuar tiros no muro da Depoente para intimidá-la; que no dia dos fatos narrados na denúncia já estavam há quatro (04) meses separados e o Acusado insistia em reatar o relacionamento e se reaproximar da Depoente contra a vontade da Depoente; que no dia narrado na denúncia o Acusado efetuou várias ligações para a Depoente e o Acusado disse que se a Depoente não retornasse para a casa dele, Ele iria levar a Depoente pelos cabelos e disse que ia matar a Depoente; que então a Depoente ficou desesperada e assinou a Polícia; que quando o Acusado chegou próximo da residência da Depoente já se deparou a viatura e ao ser abordado de bicicleta, ele tentou fugir da Polícia porque ficou assustado, mas foi detido na Rua de trás;

[...]

que quando o Acusado efetuou os disparos com a arma de fogo no muro a Depoente estava dentro de casa; que o Acusado disse que se a Depoente não abrisse o portão ele iria quebrar o cadeado e iria matar a Depoente; Ele disse que se a Depoente não abrisse o portão iria atirar no portão da casa da irmã da Depoente e que iria matar a mãe da Depoente também; que a Depoente ouviu os tiros e depois viu as marcas dos tiros que estão até hoje no portão e no muro da residência da Depoente; que sentiu-se amedrontada diante das ameaças, perseguições, perturbações e outras atitudes violentas do Acusado e sentiu que o Acusado agiu dessa forma em tom de menosprezo à sua condição de mulher e a Depoente ficou muito e está muito amedrontada. [...].

Conforme se observa dos depoimentos constantes dos autos, há comprovação acerca do dolo de ameaçar a vítima, tanto que causou temor, oportunidade em que buscou medidas protetivas de urgência e, com o descumprimento, o amparo com os policiais militares.

Vale ressaltar, que devidamente comprovado que o réu enviava mensagens ameaçadoras para a vítima, culminando no envio do vídeo com claro tom ameaçador em que o apelante mostra uma arma de fogo.

Ressalta-se que a embriaguez voluntária não possui o condão de afastar a prática delitiva, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito"
( AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

De igual forma, resta afastada a tese de ausência de provas, pelo fato de que a arma utilizada para a prática do crime de ameaça não ter sido localizada na posse do réu.

Ora, o apelante enviou, de seu próprio aparelho de telefonia celular, um vídeo para a vítima com uma arma de fogo, o que por si só configura o crime de ameaça, independente da localização do artefato bélico.

Assim, não vejo como acolher o pleito absolutório formulado pela defesa quanto ao crime de ameaça, já que as provas são robustas e harmônicas no sentido de comprovarem o delito praticado.

De igual forma, não é possível acolher a tese apresentada pelo réu de que a resistência apresentada teria se dado na forma passiva.

Isso porque, os depoimentos apresentados pelos policiais militares demonstram, de forma inequívoca, que o réu entrou em luta corporal tendo que ser contido e algemado.

Assim, os delitos imputados ao apelante encontram-se devidamente comprovados, não sendo possível aquiescer com o pleito absolutório.

A defesa busca o redimensionamento das penas-bases fixadas.

No que se refere ao delito previsto no artigo 147, do Código Penal, verifico que a Magistrada
a quo
valorou negativamente os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e comportamento da vítima, oportunidade em que exasperou a pena em 17 dias acima do mínimo legal.

Analisando detidamente a fundamentação apresentada, entendo que tanto a culpabilidade como o comportamento da vítima não se mostram aptos à exasperação da pena-base, razão pela qual neutralizo as referidas circunstâncias judiciais.

Importante salientar que, o comportamento da vítima nunca pode servir desfavoravelmente à fixação da pena-base do réu, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. POSITIVAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA (CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO). POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FILHOS ÓRFÃOS. DEPENDÊNCIA DO SUSTENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O sistema adotado pelo Código Penal, na fixação da pena-base, não é o do termo médio, mas, sim, o de que cada circunstância judicial desfavorável leva ao afastamento da pena-base do mínimo legal. Por isso, via de regra, não se admite a compensação entre circunstâncias judiciais negativadas e outras consideradas favoráveis.
Entretanto, a regra é excepcionada quando se trata do comportamento da vítima, pois é a única vetorial do art. 59, do referido Código, que não pode ser negativada, ou seja, nunca autoriza o aumento da pena-base, mas somente pode ser considerada como neutra ou favorável ao Condenado
. 2. Quando o comportamento da vítima for positivado, ou seja, quando se entender que ele contribuiu para a ocorrência do delito, é admitida a compensação desse vetor com outra circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas. 3. O único reflexo concreto que pode produzir o comportamento da vítima, na fixação da pena-base, é o de neutralizar ou diminuir a exasperação da reprimenda que seria efetivado em razão de outras circunstâncias judiciais que foram negativadas. Uma das maneiras possíveis de isso ser concretizado, pelo Julgador, é por meio da compensação. Se se afasta essa possibilidade, nega-se vigência ao art. 59 do Código Penal, que prevê que o comportamento da vítima é um dos fatores a ser avaliado na fixação da pena-base. 4. A compensação não é admitida no caso de o comportamento da vítima ser considerado neutro, mas tão-somente quando há a conclusão de que este contribuiu para a ocorrência do delito. E, se não tiver havido a negativação de nenhum outro vetor, a positivação do comportamento da vítima não autoriza a fixação da pena-base em patamar abaixo do mínimo legal. 5. O fato de que a Vítima deixou três filhos órfãos, sendo dois menores de idade que dela dependiam para o seu sustento, extrapola as elementares do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, pela negativação das consequências do crime. 6. Recurso especial parcialmente provido, para negativar as consequências do crime, ficando as penas redimensionadas nos termos do voto. (STJ - REsp: 1847745 PR 2019/0335311-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Já no que se refere às circunstâncias da personalidade e dos motivos, entendo que a fundamentação, apesar de sucinta, permite concluir pela valoração negativa, uma vez que o relacionamento do casal findou-se pelos ciúmes que o réu possuía da vítima, que se estendeu para após o término do namoro.

Além disso, verifica-se a personalidade violenta do apelante que, em outras oportunidades, agrediu fisicamente a vítima.

Assim, em que pese a neutralização de duas circunstâncias judiciais, a exasperação de 17 dias de detenção se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto, razão pela qual, mantenho o patamar aplicado.

Em relação ao delito previsto no artigo 147-A, do Código Penal, de igual forma, a Magistrada
a quo
valorou negativamente os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e comportamento da vítima, oportunidade em que exasperou a pena-base em 3 meses e 12 dias acima do mínimo legal.

Como me manifestei anteriormente, entendo que os vetores da culpabilidade e comportamento da vítima não foram adequadamente fundamentados e aplicados, razão pela qual promovo a neutralização.

Permanecem hígidas as circunstâncias judiciais da personalidade e dos motivos, haja vista o comportamento agressivo e ciumento do apelante.

De igual forma, ao delito anteriormente analisado, em que pese a neutralização de duas circunstâncias judiciais, a exasperação de em 3 meses e 12 dias de reclusão acima do mínimo legal se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, razão pela qual, mantenho o patamar aplicado.

Por fim, quanto ao crime previsto no artigo 329, do Código Penal, a Magistrada sentenciante também valorou negativamente os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e comportamento da vítima, exasperando a pena-base em 1 mês e 4 dias acima do mínimo legal.

Assim como já apresentei fundamentação, entendo que os vetores da culpabilidade e comportamento da vítima não foram adequadamente fundamentados e aplicados, razão pela qual promovo a neutralização.

Entendo, também, que a fundamentação quanto aos motivos do crime não se aplica ao delito de resistência, já que não há relação entre o fato do réu visar desestabilizar a vítima, tendo em vista a vulnerabilidade feminina e o ato de resistir ao comando dos policiais militares, razão pela qual neutralizo a referida circunstância judicial.

Mantenho o vetor da personalidade, uma vez que o réu se mostra pessoa violenta.

Deixo de promover alteração da pena, uma vez que a exasperação em 1 mês e 4 dias acima do mínimo legal pela negativação de uma circunstância judicial, se mostra proporcional e adequada.

Ultrapassado tal ponto, verifico que o réu pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contudo, seguindo a decisão proferida pelo Magistrado primevo, entendo que a personalidade e os motivos do crime são elementos que permitem o afastamento do benefício, haja vista que tal medida se mostra insuficiente à reprovação e ressocialização do apelante.

Por fim, requer o decote da indenização fixada a título de danos morais.

Mais uma vez, sem razão.

O dano moral suportado pela vítima é evidente, já que foi ameaçada diversas vezes pelo réu, a ponto de ter o muro de sua residência alvejado por disparos de arma de fogo, bem como receber mensagens com conteúdos intimidatórios.

Além disso, conforme o entendimento já externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como no presente caso, mostra-se desnecessária a produção de prova específica para a configuração e condenação a título de danos morais, já que presumido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo ( AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.
3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
"( AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1984337 MS 2022/0033790-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Mediante tais fundamentos, dou provimento parcial ao recurso, a fim de promover o decote de circunstâncias judiciais sem, contudo, promover alteração da pena fixada
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.